Tribunal: TJBA
Processo: 8033619-29.2021.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8033619-29.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s):FERNANDO SANTOS DA SILVA ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MDIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO CONFIGURADO. MORA ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Remessa necessária contra sentença proferida pela 7ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, nos autos de mandado de segurança impetrado por servidora municipal, professora da rede pública, contra ato omissivo da Secretária Municipal de Educação de Salvador. A sentença concedeu a segurança para reconhecer o direito à progressão funcional da impetrante, com base em titulação de mestrado, diante da inércia da administração em apreciar requerimento administrativo formulado em 18/09/2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a inércia da administração pública em analisar pedido de progressão funcional configura ilegalidade sanável por mandado de segurança; e (ii) estabelecer se a impetrante faz jus à progressão vertical e aos efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação municipal (Lei nº 8.722/2014 e Decretos nºs 26.494/2015 e 26.168/2015) assegura ao servidor do magistério o direito à progressão funcional por nível mediante requerimento, comprovação da titulação e existência de vaga. A impetrante comprovou a obtenção de título de mestrado em área correlata (Artes Cênicas) e a formulação do requerimento administrativo, estando presentes os requisitos legais para a progressão. A administração permaneceu inerte por prazo irrazoável, sem justificativa plausível, violando o princípio da eficiência e o direito à razoável duração do processo previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988. A jurisprudência do TJBA reconhece que a omissão na apreciação do requerimento de progressão funcional autoriza a concessão da segurança, com efeitos pecuniários a partir da data do pedido administrativo. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada. Tese de julgamento: A administração pública viola direito líquido e certo do servidor ao não apreciar, em prazo razoável, pedido de progressão funcional devidamente instruído com a documentação exigida. O direito à progressão funcional por titulação decorre do preenchimento dos requisitos legais, sendo devidos os efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo. A mora administrativa injustificada configura omissão passível de correção por meio de mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Municipal nº 8.722/2014, arts. 13, 17, 22 e 23; Decreto Municipal nº 26.494/2015; Decreto Municipal nº 26.168/2015. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8016984-44.2019.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 24.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033619-29.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do relator. Salvador, .